Tribunal: TJDFT
Processo: 0000173-34.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADOS. DECLARAÇÕES NA FASE POLICIAL CORROBORADAS POR LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E EM DEPOIMENTO JUDICIAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. REVISÃO DA PENA. REPARAÇÃO DE DANOS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica por intermédio de conjunto probatório sólido, inviável a absolvição por insuficiência de provas, sobretudo quando os relatos da vítima e testemunhas são compatíveis com os ferimentos descritos nos Laudos de Exame de Corpo de Delito.
2. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que manifestada pelo agente à vítima (por escrito, por palavras ou por gestos) de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor. Assim, a realização ou não do mal prometido é indiferente para a configuração do delito, não se exigindo o resultado naturalístico, ainda que possa ocorrer.
3. O policial militar, agindo no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado reveste-se de todos os atributos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Por conseguinte, até prova em contrário, a declaração do militar que prestou socorro à vítima e dela ouviu a narrativa dos fatos, ainda que não tenha sido inquirido na fase judicial, apresenta relevante força probante, mormente quando confirmadas pelos demais elementos de prova coligidos nos autos.
4. Embora o Juízo disponha de certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais incidentes na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), a jurisprudência do Superior Tribunal consolidou-se no sentido de que a exasperação da pena-base deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada valoração negativa, sendo possível um incremento maior nas hipóteses em que haja justificativa específica para tanto, o que não se verificou no caso concreto.
5. Do mesmo modo, conquanto a legislação não estabeleça limites mínimo e máximo de aumento ou redução a serem aplicados na segunda fase da individualização da pena, na prática, o entendimento dominante também considera razoável a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante ou agravante genérica (arts. 61 e 65 do CP), salvo fundamentação expressa e específica.
6. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
7. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.